Tribunal: TJDFT
Processo: 0733970-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA-DF. 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA. REGULARIZAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS. FORO DO DOMICÍLIO DO GUARDIÃO DO INCAPAZ. INTERESSE DO MENOR. BAIRRO TORORÓ. JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
1. O art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a competência para dirimir as questões referentes ao menor é do foro do domicílio dos seus pais ou responsável.
2. No presente caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação de regularização de guarda c/c regularização do direito de visitas.
3. De acordo com os novos limites traçados pela Lei Complementar Distrital no 958/2019, foram incluídos na Região Administrativa do Jardim Botânico as áreas do Tororó, Barreiros I e II, o Jardins Mangueiral, os condomínios Altiplano Leste e São Bartolomeu, Complexo Penitenciário da Papuda, Reserva Ecológica do IBGE, além do Parque Ecológico Jardim Botânico.
4. Além disso, conforme a Resolução 4 de 30/06/2008, a Região Administrativa do Jardim Botânico passou a integrar a Circunscrição Judiciária de Brasília.
5. Assim, pode-se afirmar que o endereço da genitora, a qual reside no Condomínio Ecológico Parque do Mirante, localizado no Bairro Tororó, se encontra abarcado pela jurisdição conferida à Circunscrição Judiciária de Brasília.
6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.